Tribunal: CARF
Processo: 19740.000446/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO EM RECURSO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
As matérias não propostas em sede de manifestação de inconformidade não
podem ser deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício, configurando­se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida, indevida supressão de instância.
Assim, eventual reunião de processo, por apensação, ou mesmo sobrestamento do presente processo até decisão final a ser proferida em outro processo administrativo, em nada contribui para o deslinde da presente controvérsia, exatamente porque o direito creditório pleiteado não decorre exclusivamente do saldo negativo de CSSL do ano-calendário de 1999.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000446/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.765 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO EM RECURSO AO CARF.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
As matérias não propostas em sede de manifestação de inconformidade não
podem ser deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade
processual de seu exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de
representar, se admitida, indevida supressão de instância.
Assim, eventual reunião de processo, por apensação, ou mesmo sobrestamento
do presente processo até decisão final a ser proferida em outro processo
administrativo, em nada contribui para o deslinde da presente controvérsia,
exatamente porque o direito creditório pleiteado não decorre exclusivamente
do saldo negativo de CSSL do ano-calendário de 1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000446/2007-83
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000446/2007-83

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 12-28.846, proferido pela 9a Turma da DRJ/RJ1, na sessão de 26 de fevereiro
de 2010, que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, mantendo o teor do Despacho
Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório proferido por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo origina-se do PER/DCOMP 12327.82250.050504.1.3.03-3320 (fls.
06/15), por meio da qual a interessada busca adimplir débito de IRRF (Darf 5706) no
valor de R$ 305.525,74 (fls. 14/15). A interessada se vale nessa compensação de
crédito que seria de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1999, o qual seria
oriundo de CSLL retida na fonte no ano de 1999 (R$ 195.177,64) e da estimativa
mensal de CSLL de outubro de 1999 (R$ 51.802,25).
Após análise documental e diligências junto ao contribuinte, a Deinf/RJO, por meio do
Parecer n° 55/2008, analisou a compensação declarada. Reproduzo abaixo parte do
referido parecer:
5. O despacho expendido ás fls. 137/139 oferece o resultado dos exames e
conferencias realizados sobre o pretenso crédito indicado no PER/DCOMP no
3320 (R$ 195.177,64), tomando por base a documentação fornecida pelo
interessado, os dados extraídos dos sistemas da RFB e a legislação que rege os
procedimentos aplicáveis its retenções efetuadas por órgãos públicos, a partir
da Instrução Normativa SRF/STN/SFC no 04, de 18 de agosto de 1997. Referido
exame também alcançou o ano-calendário de 1998 em razão de o pretenso
crédito de R$ 51.802,25 possuir origem naquele período. O resultado apurado
encontra registro nos parágrafos seguintes, oportunidade em que são prestadas
informações sobre a recomposição do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 1999.
6. Considerando a ordem cronológica de transmissão de PER/DCOMP's com
utilização dos mesmos créditos (1998 e 1999), estes foram aproveitados
primeiramente nas compensações tratadas no processo n° 19740.000394/2008-
26. Pela relevância, foi providenciada cópia do parecer n° 41 e do Despacho
Decisório, passando a integrar este processo às fls. 141/150.
7. No parecer n° 41 são extraídas conclusões acerca da composição do saldo
negativo de CSLL, cujo valor apurado afeta diretamente a compensação
pretendida e relacionada com o PER/DCOMP 3320, motivo para aquele
pronunciamento e o respectivo Despacho Decisório, expendidos em 28 de agosto
de 2008, serem agregados a este processo, com vistas a melhor subsidiar os
encaminhamentos explicitados nos parágrafos a seguir.
8. 0 saldo negativo da CSLL registrado na DIPJ, ano-calendário de 1999, possui
composição na forma adiante demonstrada:
a) CSLL apurada: 0,00
b) CSLL - Retenção - Órgão Público: R$ 195.177,64
c) CSLL paga - estimativa: R$ 51.802.25
TOTAL: R$ 246.979,89 .
9. De acordo com o despacho exarado as fls. 137/139, do valor consignado na
DIPJ/1999, retido pelos órgãos públicos, confirma-se importância inferior a
declarada, ficando reduzida a R$ 193.799,47. No que se refere a CSLL paga por
estimativa (R$ 51.802,25), devido a recomposição do saldo negativo de CSLL de
1998 (vide fls. 143/145) constata-se a redução para R$ 24.983,98, conforme
marcha de cálculo especificada no item 9 do parecer n°41 (vide fls. 144).
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000446/2007-83

10. Em face da recomposição do saldo negativo do ano-calendário de 1998, nos
termos do parágrafo antecedente, o montante identificado para o ano-
calendário de 1999 passa a corresponder R$ 218.783,45 (R$ 193.799,47 + R$
24.983,98 - Vide item 9.4, fls. 144). Referido valor, por sua vez, foi
integralmente consumido a partir da demonstração do saldo negativo de CSLL
apurado para o ano-calendário de 2000 (Vide item 10, fls. 145/146), tudo em
conformidade com o Parecer n° 41, aprovado pelo Despacho Decisório, cópia
reproduzida as fls. 141/150.
11. Pelo exposto, fica prejudicada a declaração de compensação sob exame,
uma vez que do crédito mencionado no PER/DCOMP n° 3320 não restou
qualquer saldo remanescente, depois de efetuadas as recomposições dos saldos
negativos de CSLL dos anos-calendário de 1998 e de 1999, etapa necessária ao
exame das compensações tratadas no parecer n° 41, aprovado pelo Despacho
Decisório, de 28 de agosto de 2008, ambos exarados no processo n°
19740.000394/2008-26.
12. Dessa forma, com base nas conclusões apresentadas neste parecer,
considerando as disposições legais e normativas que se ocupam do instituto da
compensação, em particular, no presente caso, o "caput" do artigo 22 da
Instrução Normativa SRF n° 210, de 30 de setembro de 2002, cabe a formulação
de proposta no sentido de:
a) não ser homologada a compensação de que trata o PER/DCOMP n°
12327.82250.050504.1.3.03-3320 (fls. 06/15);
b) o contribuinte ser intimado a efetuar, dentro do prazo legal estabelecido, o
pagamento do tributo IRRF, código 5706-1, período de apuração 1a semana -
maio/2004, vencimento de 05/05/2004, no valor original de R$ 305.525,74, com
os acréscimos pertinentes.
Com base nesse parecer, foi exarado o Despacho Decisório de fls. 156, igualmente não
homologando a compensação de que trata o PER/DCOMP n°
12327.82250.050504.1.3.03-3320 (fls. 06/15).
Manifestação de inconformidade
Em 09/12/2009, a interessada, por meio da peça de fls. 170/173, apresentou sua
manifestação de inconformidade contra a decisão a quo, postulando, em síntese, que
suas contestações sejam as mesmas já apresentadas nos autos do processo n°
197140.000394/2008-26, haja vista serem os fundamentos da presente decisão da
Deinf/RJO baseados nos lançados em Despacho Decisório la proferido. Nesse sentido,
fez acostar (fls. 178 e ss) cópia da manifestação a que se refere.
Dessa forma, do relatório do voto por mim proferido naqueles autos, reproduzo a parte
relativa aos argumentos trazidos pela interessada para contestar as decisões da
autoridade da Deinf/RJO:
Ano-calendário 1997
que com relação ao saldo negativo do ano-calendário de 1997, alega que a
época, no caso em que o crédito e o débito compensado fossem de mesma
espécie, a legislação permitia que se fizesse a compensação sem requerimento
administrativo;
que efetuou a compensação da estimativa da CSLL do mis de março de 1997, no
valor de R$ 117.427,91, mediante saldos negativos de mesma contribuição dos
anos-calendário de 1994 e 1995, oriundos esses de empresa sua sucedida,
Companhia de Seguros Sul Americana Industrial (docs. fls. 273/325);
que, portanto, é irretocável a utilização do valor de R$ 117.427,91 na
composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1997;
que com relação à parcela de R$ 146.784,90 da mesma estimativa, relativo a
depósito judicial, não considerou tal valor como crédito a compensar, sendo
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000446/2007-83

suficiente o reconhecimento do montante de R$ 117.427,91 na composição do
saldo negativo de CSLL do ano de 1997; e que o mencionado valor sub judice
somente poderia ser declarado na forma que fez;
Ano-calendário 1998
CSLL retida
que quanto ao valor de CSLL retida de R$ 447.365,32 (valor também discutido
no processo 19740.000446/2007-83, tal valor está totalmente comprovado,
conforme os comprovantes de retenção que junta as fls. 326 e ss;
CSLL antecipada por estimativa
que com relação à CSLL devida por estimativa em dezembro de 1998, para
abater a parcela de R$ 154.417,68, utilizou-se, como antes dito, dos saldos
negativos de mesma contribuição dos anos-calendário de 1994 e 1995, oriundos
de empresa sua sucedida, Companhia de Seguros Sul Americana Industrial
(docs. fls. 273/325);
que quanto a outra parcela da estimativa de dezembro no valor de R$
193.022,11, valor também sub judice (depósito), igualmente não considerou tal
valor como crédito a compensar, sendo suficiente o reconhecimento do montante
de R$ 154.417,68 na composição do saldo negativo de CSLL do ano de 1998; e
que o mencionado valor sub judice somente poderia ser declarado na forma que
fez;
que, portanto, é irretocável a utilização do valor de R$ 154.417,68 na
composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998;
Ano-calendário 1999
CSLL retida.
que o valor de CSLL retida no ano-calendário de 1999 (R$ 195.177,64) esta
plenamente justificado mediante os comprovantes de rendimento que acosta às
fls. 364 e ss;
CSLL antecipada por estimativa
que o valor de estimativa de CSLL de outubro de 1999 de R$ 51.802,25, dado
que foi adimplido por crédito de saldo negativo de 1998, e pela razões antes
expostas, deve ser plenamente reconhecido na composição do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 1999;
Ano-calendário 2000
que dado que o litígio se refere ao uso nas compensações das estimativas do ano
de créditos dos anos de 1997, 1998 e 1999, cujos valores devem ser recompostos
pela razões antes expostas, há que se reconhecer a regularidade dessas
antecipações de modo a restabelecer o saldo negativo passível de
reconhecimento;
Ano-calendário 2001
que o mesmo se dará com relação ao saldo negativo de CSLL de 2001, quando
forem verificadas que as estimativas foram integralmente compensadas com os
saldos negativos dos anos anteriores.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário: 1999
DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000446/2007-83

Não se homologa a compensação declarada em PER/DCOMP cujo crédito tributário
ali vinculado já tenha sido integralmente utilizado em outras compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de procedimento compensatório, onde se utiliza
direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 1999, composto por
retenção de CSLL por órgãos públicos (R$ 195.177,64) e por estimativa de CSLL (R$
51.802,25), compensada com saldo de período anterior (1998), para quitar débito relativo ao
IRRF, período de apuração 1a semana – maio/2004, no valor de R$ 305.525,74.
O Despacho Decisório, consubstanciado no Parecer 055/2008 (e-fls. 183)
entendeu prejudicada a declaração de compensação sob exame, uma vez que o crédito
mencionado foi utilizado em compensações tratadas no processo n° 19740.000394/2008-26. Por
conseguinte, não foi homologada a compensação tratada no presente processo (PER/DCOMP n°
12327.82250.050504.1.3.03-3320.
Em Manifestação, a interessada concorda que a decisão acima de que o presente
processo está intrinsicamente ligado ao resultado do processo no 19740.000394/2008-26, motivo
pelo qual pleiteia reunião de ambos processos, por apensação. Na sequência, requer que tome
como razões de defesa os mesmos argumentos lançados em sua Manifestação protocolizada nos
autos daquele processo, pugnando, ao final pela reforma da decisão.
A DRJ, após noticiar que acabou de julgar na mesma sessão o litígio trazido
naqueles autos (processo no 19740.000394/2008-26), onde decidiu:
a) que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1999 montava R$
220.094,74, e não R$ 246.979,89, como declarado (fls. 117); e
b) que esse valor foi integralmente consumido nas compensações sem processo
das estimativas de 2000, conforme se vê no quadro abaixo, o qual resume o demonstrativo de
compensação de fls. 364/366, também acostado às fls. 506/508 do processo no
19740.000394/2008-26,
e, votou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, de modo a
manter o teor do Despacho Decisório de fls 156 (e-fls. 186). Ressalve-se que em seu decisium, a
DRJ consignou que mesmo que se decidisse acatar como correto o saldo negativo de CSLL
pleiteado para o ano-calendário de 1999 (246.979,89), qual seja, mesmo que não houvesse a
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000446/2007-83

redução de tal montante para R$ 220.094,74, como foi feito naquela sessão, o saldo
remanescente, após as compensações sem processo das estimativas de 2000, ainda seria muito
parco para alcançar o montante de R$ 305.525,74 de débito de IRRF, como estranhamente
pretende a interessada.
Em recurso, e ao meu ver, apenas nesse momento processual, o Contribuinte aduz
que a maior parte do crédito não decorre do saldo negativo de CSLL, ano-calendário 1999, e sim,
da ocorrência da cisão parcial em seu patrimônio, ocorrida em agosto de 1999, vide Protocolo de
Justificação e Incorporação, Ata da assembleia Geral Extraordinária realizada em 27/09/99 e
Laudo de Avaliação, juntados ao recurso.
Trata-se de matéria preclusa.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal, a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e
provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria
não questionada por ocasião da impugnação, sob pena de supressão de instância e violação ao
princípio do devido processo legal, excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de
ofício pelo julgador, a exemplo das matérias de ordem pública.
Obviamente, todas as conclusões acima em relação à impugnação são aplicáveis à
manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação, em decorrência do
art. 74, §§9o e 11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
É patente que matéria alegada e só trazida em recurso não se encaixa na exceção
acima tratada, de modo que se torna imperioso o reconhecimento da preclusão do direito do
Recorrente em trazê-la aos autos neste momento, quando deveria ter sido alegada na
manifestação de inconformidade.
Tratando da preclusão consumativa, Fredie Didier Jr (Curso de Direito
Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. Vol. 1, p. 432) assim leciona:
"A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão
de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal.
Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo
ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder
pelo exercício dele."
É exatamente o caso dos presentes autos. Se o Recorrente se limitou, em sua
Manifestação de Inconformidade, defender a existência do direito creditório que alega possuir
unicamente nas razões de defesa lançadas em Manifestação protocolizada nos autos do processo
n° 19740.000394/2008-26, sem explicitar minimamente a composição do suposto crédito que
ensejou a compensação, não pode, em sede de Recurso ao CARF, inovar completamente os
seus argumentos de defesa, para traz matéria que poderia, e deveria, ter sido oposta naquele
primeiro recurso.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
"A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.765 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000446/2007-83

determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum.
O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do
julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada
(art. 1.013, caput, CPC)."
Logo, não se conhece das alegações de matéria considerada preclusa.
Nesse rumo, eventual reunião de processo, por apensação, como sugerido pelo
Contribuinte, ou mesmo sobrestamento do presente processo até decisão final a ser proferida nos
autos daquele processo administrativo de n° 19740.000394/2008-26, em nada contribui para o
deslinde da presente controvérsia, exatamente porque o direito creditório pleiteado não decorre
exclusivamente do saldo negativo de CSSL do ano-calendário de 1999, conforme esclarecido
pelo Contribuinte, apenas em recurso.
Com efeito, ainda que se decidisse acatar como correto o saldo negativo de CSLL
pleiteado para o ano-calendário de 1999 (246.979,89), como ocorreu naquele processo ou
melhor, ainda que não houvesse a redução de tal montante para R$ 220.094,74, como foi feito
pela DRJ no processo no 19740.000394/2008-26, o saldo remanescente, após as compensações
sem processo das estimativas de 2000, ainda seria muito parco para alcançar o montante de R$
305.525,74 de débito de IRRF, pleiteado neste processo.
Mas não é só. Há insuficiência probatória para reconhecimento do crédito
pleiteado, pois desde à manifestação de inconformidade, a Recorrente limita-se dizer que o
crédito pleiteado centra-se no saldo negativo de 1999, mas não consegue explicar, mediante
apresentação de provas hábeis e idôneas, não haver insuficiência probatória do crédito depois das
compensações sem processo.
Assim, por ambos fundamentos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1623
DF CARF MF
Original